Tribunal: TJES
Processo: 0006608-61.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006608-61.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAEDISON DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de favorecimento pessoal, além do redimensionamento da pena, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) saber se é cabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria ficou demonstrada pela prova oral colhida sob contraditório, especialmente pelo depoimento policial coerente com os demais elementos dos autos, bem como pela circunstância de o apelante ter sido surpreendido transportando 47 buchas de maconha e sacolinhas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

A versão defensiva de desconhecimento do conteúdo ilícito da sacola não se mostrou compatível com as circunstâncias da abordagem, notadamente a tentativa de fuga, o recolhimento das porções após a queda de bicicleta, o fracionamento da droga e a ausência de identificação segura do suposto terceiro destinatário.

A desclassificação para o delito de favorecimento pessoal é incabível, pois a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de verbos como transportar, trazer consigo, guardar ou ter em depósito droga sem autorização legal.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se verificando desproporcionalidade.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o acusado apenas admitiu transportar a sacola, mas negou conhecer o conteúdo ilícito, apresentando versão parcial e exculpatória.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante do fracionamento da droga, da quantidade de porções apreendidas, da existência de embalagens vazias e de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

O regime inicial semiaberto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a inaplicabilidade da suspensão condicional da pena decorrem do quantum da reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por prova documental e oral harmônica, inclusive depoimento policial colhido sob contraditório e corroborado pelos demais elementos dos autos. 2. O transporte de droga fracionada, acompanhado de embalagens próprias para acondicionamento e em contexto indicativo de distribuição ilícita, configura o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível a desclassificação para favorecimento pessoal. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A confissão parcial e exculpatória, voltada a afastar o dolo, não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea. 5. O tráfico privilegiado é inaplicável quando as circunstâncias concretas indicam dedicação do agente à atividade criminosa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 33, § 4º, e art. 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 68, 77 e 348.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006608
-
61
.201
9
.8.08.00
30

APELANTE: GLAEDISON DE SOUZA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GLAEDISON DE SOUZA JUNIOR
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa. Não houve absolvição quanto a outras imputações.

Em suas razões recursais de ID nº 18816854, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal, sob o argumento de que não tinha conhecimento da ilicitude do material transportado. De forma alternativa, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

As contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 18816859, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 19502770.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição, sob o fundamento de que o réu não teria conhecimento da ilicitude do conteúdo existente na sacola que transportava. Contudo, o pedido absolutório não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

Segundo consta da peça acusatória, no dia 14 de junho de 2019, por volta de 11h49min, durante patrulhamento preventivo realizado na Rua Dom Lucas Moreira Neves, bairro Palmital, na Comarca de Linhares/ES, policiais militares visualizaram o apelante, que havia acabado de sofrer uma queda de bicicleta, recolhendo sacolinhas de “chup chup” contendo substância semelhante à maconha. Diante da situação, a guarnição deu voz de abordagem, ocasião em que o acusado ameaçou empreender fuga, mas foi contido, sendo encontradas, durante a busca pessoal, 47 (quarenta e sete) buchas de substância análoga à maconha, além de sacolinhas vazias comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

A materialidade delitiva está claramente demonstrada por meio do Auto de Apreensão de fl. 18, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico, elementos que comprovam tratar-se de material entorpecente sujeito à disciplina penal da Lei nº 11.343/06. A esses elementos documentais soma-se a prova oral produzida nos autos, a qual, além de harmônica, mostra-se coerente com a dinâmica descrita desde a fase inquisitorial.

No tocante à autoria, a prova testemunhal é segura e consistente, especialmente porque a policial militar Gabriela Cavatte Trindade, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que a guarnição realizava patrulhamento na região do bairro Palmital, próximo a uma escola, quando avistou o acusado vindo de bicicleta em direção perpendicular à viatura. Ao perceber a presença policial, o apelante se assustou, colidiu com uma criança e caiu ao chão, ocasião em que foi possível visualizar parte da droga, tendo ele tentado empreender fuga logo em seguida. A testemunha ainda esclareceu que o acusado portava materiais no bolso da bermuda e na cintura, e que, embora tenha afirmado que entregaria a sacola a terceiro na Linha Verde, ninguém foi encontrado no local indicado.

O relato policial não se encontra isolado; ao contrário, harmoniza-se com o Boletim Unificado, com o Auto de Apreensão, com os laudos de constatação e com a própria versão judicial apresentada pelo acusado, que admitiu transportar a sacola, embora tenha afirmado desconhecer seu conteúdo ilícito.

Contudo, essa explicação não se revela plausível diante das circunstâncias concretas da abordagem, pois o apelante foi visto recolhendo as sacolinhas que caíram ao chão após a queda de bicicleta, circunstância que evidencia ciência sobre o objeto transportado e se mostra logicamente incompatível com a tese de desconhecimento absoluto do material.

Nesse sentido, não se mostra crível que o acusado, pessoa que já havia respondido por processo de tráfico de drogas, aceitasse transportar sacola de terceiro, supostamente contendo roupas, para entregá-la a pessoa não identificada, indicada apenas de forma vaga, sem qualquer cautela quanto ao conteúdo do objeto. A versão defensiva torna-se ainda menos convincente quando confrontada com o fato de que as drogas estavam acondicionadas em sacolinhas de “chup chup”, acompanhadas de embalagens vazias, forma de fracionamento que, aliada à quantidade apreendida e ao contexto da abordagem, revela destinação incompatível com mero transporte inocente ou desconhecido.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes, firmes e colhidos sob o contraditório judicial, têm plena aptidão para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso. Não há nos autos qualquer indício concreto de má-fé, perseguição pessoal, contradição relevante ou motivação espúria por parte dos agentes públicos, de modo que a palavra policial deve ser valorada segundo os critérios ordinários de apreciação da prova.

Diante desse cenário, não há nenhuma dúvida razoável sobre a existência do crime e a autoria por parte do réu, razão pela qual a absolvição é incabível, devendo a condenação ser mantida como foi estabelecida na sentença.

II – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 348 DO CÓDIGO PENAL

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal, sob o fundamento de que o apelante teria apenas realizado um favor a pessoa conhecida, transportando sacola cujo conteúdo desconhecia, sem aderir a qualquer finalidade mercantil ilícita.

Entretanto, como já delineado, a dinâmica dos fatos, a forma de acondicionamento das substâncias, a quantidade de droga apreendida, a existência de sacolinhas vazias destinadas ao embalo de entorpecentes, a tentativa de fuga após a queda de bicicleta e a ausência de identificação minimamente segura das pessoas supostamente envolvidas afastam a tese defensiva. A narrativa de que o réu teria sido mero instrumento inocente de terceiro não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo porque o acusado foi surpreendido em situação de flagrância, recolhendo substâncias que haviam caído ao chão e portando parte do material em sua cintura e em sua bermuda.

Ressalte-se que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no caput, tais como transportar, trazer consigo, guardar ou ter em depósito droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a efetiva realização de ato de venda não é requisito indispensável para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, desde que as circunstâncias do caso concreto revelem destinação mercantil ou inserção da conduta na cadeia de circulação ilícita da droga.

No caso em questão, os elementos colhidos não apontam para simples favorecimento pessoal, mas para conduta diretamente subsumida ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O acusado não apenas transportava a substância ilícita, mas o fazia em contexto revelador de tráfico, considerando-se a quantidade de 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, o fracionamento do material, a presença de embalagens vazias, a reação evasiva diante da abordagem policial e a inconsistência da explicação apresentada em juízo.

Dessa forma, a pretensão de desclassificação não encontra amparo no conjunto probatório, razão pela qual deve ser rejeitada.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da materialidade e da autoria delitiva, ambas suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, e rejeitadas as teses absolutória e desclassificatória, passo à apreciação das demais pretensões recursais formuladas pela defesa, centradas na revisão da dosimetria da pena, na aplicação da atenuante da confissão espontânea, no reconhecimento do tráfico privilegiado e na fixação de regime prisional mais brando.

Requer a defesa que a pena do apelante seja redimensionada ao patamar mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, havendo fundamentação concreta e juridicamente idônea para a valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não se impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do delito, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda ao caso concreto, admitindo-se sua revisão apenas quando constatada evidente desproporcionalidade entre o crime praticado e a pena imposta, hipótese em que se autoriza a correção de eventual desacerto na valoração das circunstâncias judiciais ou no cálculo das frações de aumento e de diminuição.

No caso em questão, a dosimetria foi realizada pelo magistrado em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo sido consideradas as circunstâncias judiciais pertinentes ao delito de tráfico de drogas, conforme detalhado a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, consistente em 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, além de sacolinhas vazias utilizadas para o embalo de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da reprimenda inicial.

Na fase intermediária, não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante não confessou a prática do tráfico de drogas, mas apenas admitiu o transporte da sacola, afirmando desconhecer seu conteúdo ilícito. Trata-se, portanto, de versão parcial e exculpatória, destinada a afastar o dolo da conduta imputada, não se caracterizando confissão espontânea apta a reduzir a pena, sobretudo porque a condenação não se amparou em reconhecimento integral da prática criminosa pelo acusado, mas no conjunto probatório produzido nos autos.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. Em especial, foi afastada a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a forma de acondicionamento da droga, a quantidade de porções apreendidas, a existência de material destinado ao embalo e os elementos indicativos de dedicação do apelante à atividade criminosa.

Com efeito, a existência de condenação não transitada em julgado por suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 0011705-47.2016.8.08.0030, somada às circunstâncias específicas do presente caso, foi devidamente considerada para afastar a incidência da causa especial de diminuição. Embora tal registro não possa ser utilizado para macular os antecedentes, à luz da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, pode ser valorado, em conjunto com os demais elementos concretos dos autos, para aferição da dedicação do agente a atividades criminosas, requisito expressamente previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, as circunstâncias da apreensão não se compatibilizam com a figura do traficante eventual ou ocasional. O apelante foi surpreendido transportando 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, já fracionadas, acompanhadas de sacolinhas vazias utilizadas para embalo, em contexto indicativo de distribuição ilícita, tendo ainda apresentado versão defensiva frágil, baseada em terceiros não identificados. Esse conjunto probatório autoriza a conclusão de que a conduta não se revelou episódica ou isolada, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ao final, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, em conformidade com a gravidade concreta da conduta e com os parâmetros legais aplicáveis.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade na dosimetria da pena realizada pelo magistrado, que observou as diretrizes legais previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o critério especial do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, foi corretamente fixado o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão de a pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos e não exceder 08 (oito) anos. Não há, portanto, fundamento legal para fixação do regime aberto, sobretudo diante da pena definitivamente imposta e da natureza concreta da condenação.

Também foi indeferida, de forma correta, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante do óbice legal previsto no art. 44, I, do Código Penal, já que a pena aplicada ultrapassou o limite de 04 (quatro) anos. Igualmente inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo quantum da reprimenda.

Dessa forma, verifica-se que todas as fases da dosimetria foram conduzidas com regularidade técnica, fundamentação adequada e proporcionalidade, não havendo ilegalidade, excesso ou omissão a ser sanada por esta instância revisora. A pena imposta atende aos princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.